Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE OURO EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.
2. O adquirente de mercadoria ou bem apreendido ou abandonado em leilão realizado pelo Poder Público é contribuinte do ICMS, a teor do art. 4o, § 1o, III, da LC 87/1996.
3. Nos termos das normas distritais, Lei n. 1.254/1996 e Decreto n. 18.955/1997, a saída da mercadoria arrematada em leilão configura fato gerador do ICMS, mostrando-se hígida a exação imposta pelo Distrito Federal.
4. Apelação não provida. Unânime.